Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. TELEFONE CELULAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. No caso, uma equipe da Polícia Civil compareceu à residência do denunciado para cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedido em seu desfavor, relacionado a uma investigação por crimes de receptação, e, durante o cumprimento da referida ordem judicial, os agentes encontraram o aparelho celular da vítima, produto de roubo anterior, sem qualquer documentação hábil a comprovar que sua aquisição ocorreu de forma lícita, conduta que se amolda perfeitamente ao crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.